Tribunal: STF
Processo: HC 247013
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 945.067/MG.



    Depreende-se dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do delito capitulado no art. 157, § 2º, incisos II e V, c/c § 2º-A, I, do Código Penal. 



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, a nulidade do reconhecimento pessoal feito em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, a ausência de indícios de autoria e materialidade, e a atipicidade da conduta.



    Requer-se, ao final:



    “Ante ao exposto, requer-se que seja superada a Súmula 691 em face da flagrante ilegalidade e abusividade da decisão do STJ que ora é atacada por ser teratológica, pugnando pela concessão da liminar para revogação da prisão reconhecendo o fumus boni juris está evidenciado pelos documentos anexados que comprovam a ilegalidade da prisão, bem como evidenciado o periculum in mora, caracterizado pelo encarceramento ilegal, que fere a dignidade da pessoa humana, assegurado constitucionalmente, requer-se a revogação da prisão e concedendo ao Paciente o direito de responder ao processo em liberdade, e analisando os alegados suposto indícios, tem-se vigorosa a probabilidade quando do julgamento do processo ser o Paciente absolvido e/ou rejeitada de plano a denúncia com fulcro nos art. 395, I e II do CPP, reconhecendo a ilegalidade no reconhecimento facial realizado e a violação do devido processo legal, requer-se a revogação da prisão e concedendo ao Paciente o direito de responder ao processo em liberdade, e analisando os alegados suposto indícios, tem-se vigorosa a probabilidade quando do julgamento do processo ser o Paciente absolvido e/ou rejeitada de plano a denúncia com fulcro nos art. 395, I e II do CPP, eis que houve reconhecimento facial de modo absurdamente ilegal e inexistentes as condições para o exercício da ação, culminando com a possibilidade real e concreta, em face do que consta dos autos, de que quando do julgamento, o Paciente seja absolvido sumariamente em conformidade com o art. 397, III, do Código de Processo Penal, por ausência manifesta e comprovada DE DOLO NA CONDUTA do Paciente/Denunciado, tornando-se, assim, o fato narrado ATÍPICO, uma vez que o dolo integra o fato típico, na esfera do conceito analítico de crime e na hipótese de, por absurdo, ser dado prosseguimento ao feito.



    (...)



    Caso não seja possível a concessão de medida cautelar, que seja determinada a liberdade provisória do paciente, garantindo seu direito à ampla defesa e ao contraditório e seja anulada a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva e a decisão que negou a revogação da prisão preventiva, por falta de fundamentação adequada, por configurar constrangimento ilegal, e por desconsiderar a precariedade das condições prisionais.



    (...)



    Assim, em caráter liminar, requer sejam aplicadas as medidas alternativas dos artigos 319 e 320 do CPP, inclusive, se necessário, com a utilização de tornozeleira eletrônica, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor e, no mérito, aguarda-se seja reconhecida a ilegalidade da prisão, pugnando, finalmente, a intimação do Impetrante, para fins de SUSTENTAÇÃO ORAL perante essa Colenda Câmara Criminal quando do julgamento da Ordem, como medida de J U S T I Ç A!”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:



    “Com efeito, o Tribunal de origem assim consignou (fls. 31/33): 



    A prisão em flagrante ocorreu, em 27 de junho de 2024, pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 157, § 2º, inciso II e V, c/c § 2º-A, I, do Código Penal (ordem eletrônica nº 04), sendo esta convertida em preventiva no dia 28 de junho de 2024 (ordem eletrônica nº 11). Feitas estas considerações, tenho que não merece prosperar o pleito de nulidade processual diante da suposta irregularidade do reconhecimento do paciente, causada pela inobediência às formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal. É que, a meu ver, o reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226,do Código de Processo Penal, não invalida a prova, tratando-se de mera irregularidade que não ocasiona a nulidade dos atos praticados, desde que haja, também, outros elementos de convicção colhidos durante o Inquérito Policial, estando todos eles em perfeita harmonia. 



    (...) 



    Inobstante, passo a analisar a tese de ausência de indícios de que o agente não teria praticado o crime de roubo majorado a ele imputado. Entendo que razão não assiste à defesa. É que, como cediço doutrinária e jurisprudencialmente, não é possível, na estreita via do writ, o exame valorativo do conjunto fático-probatório, afigurando-se inviável, nesta seara, a discussão acerca da negativa de autoria. In casu, havendo lastro probatório mínimo - indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime - e, constituindo as questões ventiladas pelos impetrantes na inicial matéria de mérito, deve ser rejeitada, por ora, a alegação de não ter se configurado o tipo penal previsto no artigo 157, §2º, inciso II e V, c/c §2º-A, I, do Código Penal. Impende salientar que, ao longo da instrução judicial, será averiguada a tese defensiva, respeitado o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório. Logo, o que não se admite é a dilação probatória em sede de Habeas Corpus. Noutro norte, verifica-se que a douta autoridade ora apontada coatora converteu a custódia em flagrante em segregação preventiva diante a existência de indícios de autoria e materialidade dos crimes, bem como pela presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantir a ordem pública. In verbis:"(...) O flagrante encontra-se formal e materialmente perfeito, não havendo nada que o inquine de nulidade.



    Analisando os autos deste flagrante, verifico que há prova preliminar da existência do crime (depoimentos colhidos no APF) e, ainda, indícios suficientes de autoria por parte do flagrado. (...) De acordo com os policiais, foi enviada fotografia do custodiado vítima, que o reconheceu como um dos autores do roubo. No caso dos autos, vejo que a decretação da custódia cautelar do autuado se faz necessária como garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito praticado, e mais, não há qualquer vinculo do autor com o distrito da culpa, o que pode prejudicar a aplicação da lei penal. Diante de todo o exposto, visando a garantir a ordem pública, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312, caput, 313, inciso I , do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado VICTOR GONCALVES DASILVA, já que se revelam inadequadas e insuficientes eventuais medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, de modo que extrai-se a periculosidade do autor a partir do modus operandi para a prática do crime. (...)" (ordem eletrônica nº 11) Destarte, após atenta leitura da decisão, vê-se, então, que mister se faz a manutenção da segregação preventiva do paciente em face da prova da existência do crime e de indícios de autoria (fumus commissi delicti). Infere-se, também, do texto analisado que restou demonstrada a necessidade da prisão à bem da garantia da ordem pública (periculum libertatis), sendo que, ao contrário do alegado pelo impetrante, o paciente não sofreu qualquer constrangimento ilegal. Até porque, nos termos do disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal, presentes os requisitos previstos no art. 312, do mesmo diploma legal, admite-se a prisão cautelar quando se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, conforme ocorre no caso em análise. Não obstante, no caso concreto, o modus operandi supostamente adotado revela certa periculosidade, havendo necessidade da sua segregação cautelar. É que a audácia e o completo desprezo pela integridade psicológica e física da vítima, a qual, em tese, sofreu contundentes ameaças contra a sua vida, assim como foi obrigado a permanecer dentro da cabine do caminhão enquanto os autores o conduziam, sendo, posteriormente, forçado pelos investigados ase esconder na vegetação que ladeia a rodovia e a entregar documentos e informações pessoais e bancárias (RED Snº 1880065240627145546 - ordem eletrônica nº 03), certamente causou temor e repulsa na sociedade, devendo o Estado agir para garantir a ordem pública, justificando, assim, a manutenção da sua custódia cautelar. Portanto, havendo iminente risco da soltura do agente contra a serenidade social, é legítima a sua segregação preventiva com o fundamento da preservação da ordem pública. 



    (...)



    Ressalte-se, ainda, que é possível uma convivência harmonizável entre a prisão cautelar e o princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria Constituição da República (art. 5º, LXI) prevê a possibilidade desse tipo de custódia, contanto que preservada a característica da excepcionalidade, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada, não havendo que se falar, portanto, em antecipação de pena. Por fim, insta salientar que, eventuais condições favoráveis do agente não possuem o condão de garantir-lhe a liberdade provisória, já que, como transcrito alhures, estão presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da cautela. 



    (...) 



    Não obstante, ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime imputado ao paciente, razão pela qual deixo de aplicá-las. 



    Verifica-se, portanto, que a decisão combatida pela impetração que ora se examina foi proferida com fundamentação suficiente e da qual não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual. 



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento definitivo deste processo. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário: não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal.



    Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente